Tribunal: TJBA
Processo: 0300389-74.2013.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0300389-74.2013.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CRISTIANA SANTOS BEZERRA

Advogado(s)
:
LORENA GONCALVES MARQUES DE OLIVEIRA, GABRIEL VICTOR MALTEZ PIMENTEL DE JESUS

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
JOSINARA SOUZA CURCINO, ROSANGELA DA ROSA CORREA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI Nº 911/69. APELANTE QUE NEGA A CONTRATAÇÃO E ALEGA FALSIDADE DA ASSINATURA NO CONTRATO. PEDIDO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM ANÁLISE DA CONTESTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE A CONTESTAÇÃO SÓ PODERIA SER APRECIADA APÓS O CUMPRIMENTO DA LIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. PECULIARIDADE DO CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA LIMINAR. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. INDÍCIOS DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão ajuizada pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A., com fundamento na inadimplência contratual da parte ré, ora apelante, e confirmou a liminar concedida anteriormente.

A apelante apresentou contestação alegando inexistência de relação contratual com o banco, apontando falsidade da assinatura aposta no contrato, além de requerer a realização de perícia grafotécnica e pleitear indenização por danos morais em reconvenção.

A sentença deixou de apreciar a defesa apresentada e os pedidos incidentais, com base na interpretação literal do procedimento especial previsto no Decreto-Lei nº 911/69.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, diante da alegação de fraude contratual e inexistência de posse do bem, seria admissível a apreciação da contestação e dos pedidos incidentais antes da execução da liminar, conforme previsto no procedimento especial da busca e apreensão.

III. Razões de decidir

Em casos que envolvem alegações de fraude e impossibilidade de cumprimento da liminar, a jurisprudência admite a mitigação do procedimento do Decreto-Lei nº 911/69 para assegurar o contraditório e a ampla defesa.

A ausência de análise da contestação e da perícia requerida configura cerceamento de defesa, sendo imprescindível a produção da prova grafotécnica diante das alegações da apelante.

Os documentos constantes nos autos revelam indícios de fraude na contratação, como a distância entre o local da contratação e a residência da apelante, além da inexistência do endereço indicado no contrato.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento, com apreciação da contestação e realização da perícia grafotécnica requerida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Apelação nº
0300389-74.2013.8.05.0022
, em que figuram como Apelante
CRISTIANA SANTOS BEZERRA
e, como Apelado,
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora